Tribunal: TJSP
Processo: 2113384-33.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Alegação de contradição no julgado. Inocorrência. Não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC. Embargos de declaração rejeitados.